Tribunal: STF
Processo: Rcl 43151
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO NÃO CARACTERIZADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Porto Ferraz Construtora Ltda., em 1º.9.2020, contra acórdão proferido pela Décima Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1000133-45.2018.5.02.0056, pelo qual teria sido descumprida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58-MC.
O caso
    2. Em 2.7.2019, a Quinquagésima Sexta Vara do Trabalho de São Paulo/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ismael Dias dos Santos contra MD Instalações Ltda., Namour Incorporação e Construção Ltda., Porto Ferraz Construtora Ltda., Inovalli – Administração de Obras – Engenharia e Empreendimentos Imobiliários Ltda., Gamaro Desenvolvimento Imobiliário S/A e GMR Tiradentes Empreendimentos Imobiliários Ltda. na Reclamação Trabalhista n. 1000133-45.2018.5.02.0056, conforme consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região.
    Em 15.8.2020, a Décima Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região deu parcial provimento ao recurso ordinário de Ismael Dias dos Santos, nos termos seguintes:
    “Expedição de ofícios. Constatada a prática ou suspeita de irregularidades, constitui não apenas poder, mas também dever do magistrado a comunicação e o pedido de providências que reputar cabíveis aos órgãos competentes, com o intuito de coibir ações ilegais adotadas por quaisquer das partes, zelando pela observância dos preceitos legais aplicáveis. Recurso Ordinário da 4ª ré não provido” (e-doc. 4).
    3. Contra esse acórdão Porto Ferraz Construtora Ltda. ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante afirma “trata[r]-se de reclamação trabalhista em que se discute entre outros pedidos trabalhistas, a correção monetária pelo IPCA-E em detrimento a TR” (fl. 2).
    Alega que “o Ministro Gilmar Mendes determinou o apensamento das ADCs 58 e 59 e da ADI 6.021 à Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.867, para tramitação simultânea e julgamento conjunto [e] determinou liminarmente a suspensão da tramitação de todos os processos no âmbito da Justiça do Trabalho em que se discutam se os valores devidos deverão ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR) ou pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)” (fl. 2).
    Argumenta que “a decisão feriu determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, [pois] desde o final de junho de 2020, todas as ações relacionadas a correção monetária na esfera trabalhista, que tratem do índice de correção monetária, deveriam ser suspensas, [mas] no dia 19/08/2020 foi publicado acórdão nos autos do processo nº 1000133-45.2018.5.02.0056, que foi julgado pela [1]4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região” (fl. 2).
    Requer medida liminar para “suspender o ato impugnado para evitar danos irreparáveis (art. 989, II CPC)” (fl. 7).
    No mérito, pede a “ratificação da liminar e julgamento de mérito para que seja declarado nulo o Acórdão Proferido nos autos do processo nº 1000133-45.2018.5.02.0056, [e seja] determinada a suspensão do mesmo até a decisão final das ADCs 58 e 59” (fl. 8).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o pedido de suspensão da Reclamação Trabalhista n. 1000133-45.2018.5.02.0056 e julgar os recursos ordinários nela interpostos, a Décima Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria descumprido a determinação de suspensão nacional feita pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58-MC.
    6. Em 27.6.2020, o Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, nos termos seguintes:
    “Nas referidas decisões [ARE 1247.402 e a Rcl 37314], esclareci que as decisões da justiça do trabalho que afastam a aplicação dos arts. 879 e 899 da CLT, com a redação dada pela Reforma Trabalhista de 2017, além de não se amoldarem às decisões proferidas pelo STF nas ADIs 4425 e 4357, tampouco se adequam ao Tema 810 da sistemática de Repercussão Geral, no âmbito do qual se reconheceu a existência de questão constitucional quanto à aplicação da Lei 11.960/09 para correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública antes da expedição de precatório.(...)
    Diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, entendo necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59.
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91”.
    7. Na espécie, em 15.8.2020, a Décima Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região proferiu acórdão no qual assentou:
    “(...) 3. IPCA-E versus TR. Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58 (Distrito Federal).
      A 4ª reclamada pugna, ainda, pela aplicação da TR. Razão não lhe assiste. Vejamos. 
    Este relator entende que há de ser adotado o índice IPCA-E na correção monetária dos créditos trabalhistas tendo em vista a recente evolução do entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à questão do índice aplicável para a correção de débitos, seguida pelo TST, impõe-se a alteração do entendimento até hoje esposado, para atualizar os provimentos jurisdicionais a respeito do tema. 
    O Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TRD como índice de correção monetária, decisão esta que tem efeito erga omnes. O STF, contudo, havia deliberado pela adoção de um efeito modulatório quanto ao início de aplicação do IPCA-E, fixando-o a partir de 25 de março de 2015. 
    O Tribunal Superior do Trabalho vem acompanhando as decisões do STF sobre o tema e adaptando sua jurisprudência. Assim, adotou o posicionamento de adoção do IPCA-E com modulação. (...)
    Desta forma, resta superada a jurisprudência deste Regional, consubstanciada na Tese Jurídica Prevalecente nº 23.
    De igual forma, em razão do posicionamento adotado pelo TST na Arguição de Inconstitucionalidade nº 479-60.2011.5.04.0231, no sentido de que a TR não é critério de atualização, fica igualmente superado o teor do art. 879, § 7º, da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017.
    Destarte, impõe-se adoção do IPCA-E para a atualização dos créditos trabalhistas, não apenas sob a perspectiva da efetiva recomposição do patrimônio dos credores trabalhistas, mas como medida de estímulo efetivo ao cumprimento dos direitos sociais pelos devedores. 
    Todavia, este Relator não pode deixar de se posicionar sobre a decisão do Ministro Gilmar Mendes proferida na Medida Cautelar da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF, a qual determinou a suspensão dos processos em que se discute a possibilidade de aplicação ou não do índice IPCA-E em detrimento da TR. 
    Com efeito, a teor da citada decisão e em respeito ao posicionamento adotado pela 14ª Turma deste Regional entendo que: (a) a discussão quanto ao IPCA-E e sua aplicabilidade, como parâmetro de atualização dos créditos trabalhistas, é um capítulo recursal específico, assim, suspensão do julgamento pode afetar o exame dos demais capítulos recursais, os quais representam créditos de natureza trabalhista, portanto, de expresso cunho salarial; (b) a paralisação do processo, por estar na fase de julgamento, representa um entrave ao exercício da jurisdição trabalhista, prejudicando, assim, o cumprimento desta Turma ao preceito constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV); (c) a prestação jurisdicional célere é imprescindível face ao princípio constitucional da razoabilidade da duração do processo (art. 5º, LXXVIII); (d) o IPCA-E deve ser observado como critério de atualização do crédito trabalhista ante os fundamentos acima formulados; (e) a adoção do IPCA-E, como parâmetro de atualização do crédito trabalhista, não retira o direito de a parte prejudicada, independente do trânsito em julgado desta decisão, em regular liquidação de sentença, invocar o quanto disposto na liminar concedida na Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58 (Distrito Federal) para suspensão da cobrança da parcela relativa à atualização monetária pelo IPCA-E, enquanto não transitada em julgado decisão final do STF na referida ação cautelar, ou requerer a extinção da exigibilidade dessa parcela em caso de decisão do STF quanto à inaplicabilidade do IPCA-E, como parâmetro de atualização do crédito trabalhista, com fundamento no art. 884, § 5º, CLT: ‘Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal’. 
    Assim, com as ressalvas apontadas, determino a aplicação do índice IPCA-E na correção monetária dos créditos trabalhistas oriundos dessa ação, com as ressalvas acima expostas. Fixo o IPCA-E, sem modulação e com a ressalva acima exposta” (fls. 9-12, e-doc. 4).
    Embora o objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF seja um dos pontos controvertidos na Reclamação Trabalhista n. 1000133-45.2018.5.02.0056, a determinação de suspensão nacional não impede o regular andamento do feito. Isso porque, ao julgar a Medida Cautelar em Agravo Regimental interposta pela Procuradoria-Geral da República nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, o Ministro Gilmar Mendes delimitou o alcance da suspensão nacional:
    “Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. 
    Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017. 
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. (…)
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção” (DJe 6.7.2020 – grifos nossos).
    O acórdão reclamado foi proferido na fase de conhecimento, em segundo grau de jurisdição, o que não impede que a decisão a ser proferida por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, quanto ao índice de correção monetária aplicável, seja aplicada às verbas condenatórias, se e quando for o caso.
    Não se vislumbra, portanto, descumprimento da decisão de suspensão nacional invocada como paradigma de controle, inexistindo desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora